Tribunal: TJBA
Processo: 8001017-74.2018.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001017-74.2018.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AURELINO LEAL

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR

APELADO: ILMA MACIEL DOS SANTOS GASPAR e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO ALVES SOARES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR
VEÍCULO E
PREPOSTO MUNICIPAL. DANOS MORAIS. CONFIGURA
DOS
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
a
pelação interposta pelo Município de Aurelino Leal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo oficial conduzido por preposto municipal, que atingiu as Autoras e causou lesões corporais graves e destruição parcial de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração do dano moral suportado pelas Autoras em razão do acidente, bem como a manutenção ou não da indenização fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município decorre da teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo objetiva e prescindindo da comprovação de culpa do agente público.

4. Os elementos caracterizadores da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal) estão devidamente comprovados nos autos, inclusive com imagens e boletim de ocorrência que demonstram a gravidade do acidente.

5. As lesões físicas graves e a necessidade de atendimento hospitalar emergencial conferem à situação concreta carga suficiente de sofrimento e abalo psicológico, caracterizando o dano moral indenizável.

6. A alegação de que o Município prestou suporte às vítimas não se sustenta, por ausência de qualquer comprovação documental idônea, recaindo sobre o ente público o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Autoras, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Noque diz respeito ao valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo, mostra-se proporcional e razoável diante da extensão do dano e conforme precedentes jurisprudenciais sobre o tema.

8. Por fim, diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Municipalidade devem ser majorados em 5% (cinco por cento), perfazendo o montante de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do Município por acidente causado por preposto com veículo oficial é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

2. A ocorrência de lesões corporais graves e o abalo psíquico decorrente justificam a configuração do dano moral.

3. A ausência de prova das alegações defensivas impede a exclusão ou redução da indenização devida.

4. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.09.2020; TJBA, Apelação nº 0025911-07.2010.8.05.0080, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 25.04.2024; TJMG, Apelação nº 0063538-14.2015.8.13.0188, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 13.08.2024; TJSP, Apelação nº 1014470-39.2020.8.26.0577, 25ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Antunes, j. 03.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
8001017-74.2018.8.05.0264
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE AURELINO LEAL
e como Apeladas
ILMA MACIEL DOS SANTOS GASPAR
e
OUTR
A
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DAS SILVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA